Tribunal: TCU
Processo: 033.021/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão mediante o qual esta Corte julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa, em razão da ausência da efetiva exclusividade na representação, pela empresa contratada pela prefeitura (empresa Forrozão), de alguns artistas e o não atendimento, por carta de exclusividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Barbosa de Andrade, ex-prefeito de São José da Coroa Grande/PE, contra o Acórdão 8650/2018-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa individual fundamentada no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério do Turismo.